Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. CLAREZA E COERËNCIA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA OCULAR. DEPOIMENTO QUE RATIFICA A VERSÃO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial o depoimento judicial da vítima corroborado pelo laudo pericial, aliados às provas testemunhais e documentais comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A alteração, em juízo, da versão dos fatos apresentada pela vítima na delegacia não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios confirmam a ocorrência das agressões relatadas, bem como o descumprimento das medidas protetivas.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não havendo que falar em atipicidade da conduta ou causa excludente da ilicitude.
5. Em análise às condutas praticadas no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e a capacidade econômica das partes, cabível a redução, de ofício, do valor arbitrado, a título de indenização mínima por dano moral, como forma de melhor atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.